Tribunal: STF
Processo: ARE 732820
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281 DO STF.



    A competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CF/88) restringe-se às causas decididas em única ou última instância.



    O recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.